Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA.

I – A necessidade de internação emergencial da autora, com indicação de procedimento cirúrgico devido a sangramento por miomatose uterina e trombose, deve observar apenas o prazo de carência de 24 horas, com obrigatoriedade da cobertura após este período, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98 e Resolução CONSU no 13/98.

II – A recusa injustificada de cobertura da internação da autora extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Ao contrário, frustrou a legítima expectativa da paciente, submetida a risco de agravamento do seu quadro clínico e óbito.

III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

IV – Evidenciado que a ordem judicial para imediata internação da autora, realização do procedimento cirúrgico e dos exames necessários foi cumprida, é inexigível a multa. Reformada parcialmente a r. sentença.

V – Apelação parcialmente provida.